Tribunal: TJMT
Processo: 1027804-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027804-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALANA SOARES MARTINS - CPF: 018.204.841-14 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE ENSINO DE IDIOMAS LTDA - ME - CNPJ: 04.774.962/0001-59 (RECORRIDO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1027804-08.2021.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ALANA SOARES MARTINS

Recorrida:
WISER EDUCAÇÃO S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

SERVIÇO
S
EDUCACIONAIS
.
CURSO DE INGLÊS. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.
DESVANTAGEM EXACERBADA DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. CANCELAMENTO QUE OCORREU TÃO SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E O DEFERIMENTO DA LIMINAR.
FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se
de ação em que
a
R
ecorrente
ALANA SOARES MARTINS
afirma o seguinte: a)
que em setembro/2020
contratou o
curso de inglês fornecido pela empresa Recorrida
,

pelo valor
total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 85,00 (oitenta e cinco
reais
)); b)
que após
03 (
três
)
meses de uso requereu a rescisão contratual por motivos de ordem financeiras e por não concordar com o material disponibilizado
;

c) que a empresa Recorrida
se negou a cessar a cobrança em seu cartão de crédito ou devolver os valores c
obrados; d) em razão desses fatos
postula
pela declaração da rescisão contratual e
reparação por danos
materiais
e morais
.

2.

Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que
situações reflexas da violação de direitos patrimoniais
,
via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto,
em razão d
e tentativa
de resolução do
problema
n
a seara administrativa
por parte d
a
consumidor
a
.

3
.
Com feito, q
uando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no
caso em tela, fazendo com que
a
consumidor
a
seja submetida
a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

4.
No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, consoante reclamação via PROCON, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte,
obrigando a consumidora a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda
relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente ALANA SOARES MARTINS afirma o seguinte: a) que em setembro/2020 contratou o curso de inglês fornecido pela empresa Recorrida, pelo valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)); b) que após 03 (três) meses de uso
requereu a rescisão contratual por motivos de ordem financeiras e por não concordar com o material disponibilizado; c) que a empresa Recorrida se negou a cessar a cobrança em seu cartão de crédito ou devolver os valores cobrados; d) em razão desses fatos postula pela declaração da rescisão contratual e reparação por danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência,
nos seguintes termos:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA

dos formulados por
ALANA SOARES MARTINS
em desfavor de
WISER EDUCACAO S.A.
apenas

para
DECLARAR
rescindido o contrato celebrado entre as partes, objeto da presente demanda.
”

Inconformad
a
,
a Recorrente
ALANA SOARES MARTINS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida
WISER EDUCAÇÃO S.A

seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID.

120734998
), a empresa Recorrida

WISER EDUCAÇÃO S.A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022